Tribunal: TJSP
Processo: 1003143-93.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar a regularidade da operação de crédito impugnada pelo autor - A subtração de parte da verba alimentar do autor, proveniente do desconto consignado

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar a regularidade da operação de crédito impugnada pelo autor - A subtração de parte da verba alimentar do autor, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa – Recurso desprovido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO - Indenização por dano extrapatrimonial fixada de forma adequada em primeiro grau no valor de R$ 8.000,00, suficiente para compensar os abalos experimentados pela autora no episódio e não se constituindo em enriquecimento sem causa. – Recurso desprovido, nessa parte.